Tribunal: TJES
Processo: 5020847-86.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020847-86.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CMR PROMOTORA DE VENDAS LTDA e outros
RECORRIDO: CREMILDA ROSA PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5020847-86.2023.8.08.0048

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDA:
CREMILDA ROSA PEREIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. A CONSUMIDORA FIRMOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O BANCO PAN. O CONTRATO FOI ASSINADO PELA A RECORRIDA (FATO INCONTROVERSO). O MONTANTE DO CONTRATO FOI CREDITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA. PIX ENVIADO A TERCEIRO. DÍVIDA DA RECORRIDA JUNTO AO BANCO PAN. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE NO GOLPE SOFRIDO PELA CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CREMILDA ROSA PEREIRA

em face do
CMR PROMOTORA DE VENDAS LTDA, BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega que a empresa CMR PROMOTORA DE VENDAS LTDA entrou em contato informando que havia um desconto indevido em seu benefício relacionado a um cartão consignado e solicitou que a requerente comparecesse em seu escritório a fim de cancelar o cartão e receber de volta o valor indevidamente descontado.

Afirma, ainda, que em 17 de fevereiro de 2023 compareceu ao escritório da empresa e de posse do aparelho celular da requerente a empresa realizou um empréstimo consignado junto ao requerido, com data de inclusão em 16 de Fevereiro de 2023, com 84 parcelas de R$157,46, com valor emprestado correspondente a R$5.791,31. Ainda de posse de seu aparelho celular, a empresa CMR PROMOTORA DE VENDAS LTDA enviou um PIX com o referido valor que havia sido creditado na conta da requerente para a conta da empresa.

Por fim, informa que os descontos em seu benefício tiveram início em março de 2023 e até agosto de 2023 totalizam R$944,76, seguidamente, declara que registrou um BO sobre o ocorrido, bem como dirigiu-se ao PROCON, sendo encaminhada ao juizado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o contrato de nº nº 371072556-9 e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse imediatamente os descontos no benefício da requerente;

II – CONDENAR o requerido a restituir à autora a quantia de R$ 944,76 (novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos); com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação;

III - CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

IV - DETERMINAR que a requerente restitua ao requerido a quantia de R$ 27,08 (vinte e sete reais e oito centavos), com correção monetária desde o recebimento e juros a contar do trânsito em julgado.

V - DETERMINO que seja oficiado o INSS para que cesse definitivamente eventuais descontos referente ao contrato firmado com o requerido, no benefício da parte requerente, cujo NB é 131.036.636-2.e CPF Nº 075.330.977-77.

AUTORIZO A COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS.

Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº7777989, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a regular contratação do empréstimo do cartão consignado e alegando a impossibilidade de ser declarado inexistente o débito e a suspensão. Ademais, o Banco, ainda, requer a revogação da tutela concedida e impugna a impossibilidade de restituir os valores pagos. Por fim, sustenta a inexistência de indenização por danos morais e a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Infere-se dos autos, mais precisamente da reclamação feita pela recorrida junto ao Procon (ID nº7777366), que esta foi ludibriada por prepostos da CMR, uma vez que induziram a autora a realizar um empréstimo consignado no valor de R$13.226,64, e após o recebimento do valor em sua conta, realizaram transferência por PIX, para a conta da CMR.

In casu
, pela própria narrativa autoral é incontroverso que a autora realizou a contratação do empréstio com o recorrente, bem como que recebeu o valor deste em sua conta, e que o golpe foi perpetado pela CMR, que realizou transferência dos valores creditados na conta da consumidora, para conta de sua titularidade.

À vista disso, em relação a conduta da recorrente, nota-se a ausência de falha na prestação de serviço, dado que foi realizado a contratação do emprésttimo pela consumidora, e foi creditado em conta de titularidade desta o montante.

Assim, caberia
a consumidora comprovar ter sido instruído pela recorrente ou por um preposto desta a realizar a transferência da forma que fez, uma vez que a recorrida não teve a mínima cautela, e transferiu/permitiu que tranferissem a quantia para uma conta que o destinatário sequer é o recorrente.

Portanto, não há como imputar ao recorrente o ônus do golpe sofrido pela a recorrida, dado que não teve contribuição deste, uma vez que
a recorrida realizou a contratação por meio digital, assinando o contrato por meio de reconhecimento facial (selfie), e o dinheiro foi creditado em sua conta,
e esta permitiu que o golpista realizasse a transferência do montante.

Assim, tendo em vista que
a recorrida assinou o contrato de empréstimo junto ao Banco PAN e que o crédito deste foi creditado em sua conta que recebe o benefício previdenciário
, não vislumbro falha na prestação de serviço do recorrente.

Por conseguinte, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais em face do Banco PAN.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DS RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais em face do recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)